Tribunal: TJDFT
Processo: 0705414-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MONOPARESIA E MONOPLEGIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ART. 6o, INC. XIV, DA LEI No 7.713/1988. ART. 61, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR LOCAL No 769/2008. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a recorrida, em razão do acometimento por monoparesia e monoplegia do membro inferior direito, tem legítima pretensão à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária e à restituição dos valores pagos desde a concessão de sua aposentadoria.
2. A isenção do imposto de renda pretendida pela demandante é prevista pela regra do art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988, que inclui as “paralisias irreversíveis e incapacitantes” como hipótese de isenção. 2.1. Nesse sentido, o laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que a doença que acomete a recorrida se enquadra na aludida hipótese. 2.2. Ademais, nos termos do enunciado no 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. 2.3. A sentença reconheceu, de modo correto, a legítima pretensão exercida pela recorrida à isenção do imposto de renda.
3. A isenção da contribuição previdenciária pretendida pela demandante se encontra prevista no art. 61, § 1o, da Lei complementar local no 769/2008. 3.1. A recorrida comprovou que preenche um dos requisitos ao demonstrar que recebe proventos em montante inferior ao dobro do maior benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social. 3.2. Em relação ao requisito referente à condição de saúde do contribuinte, ao contrário da lei federal que trata do imposto de renda, a aludida lei local não estabelece rol de “doenças incapacitantes”. 3.3. Nesse sentido o laudo pericial concluiu que a demandante é acometida por paralisia incapacitante que, por óbvio, é caso de doença incapacitante. Por essa razão, é necessário reconhecer a legítima pretensão, ora exercida pela autora, à isenção da contribuição previdenciária.
4. Recurso conhecido e desprovido.